Tribunal: TJSP
Processo: 2028850-35.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Estupro de vulnerável
Órgão julgador: Marcos Zilli
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
Habeas Corpus. Estupro de Vulnerável. Alegação de que a decisão que impôs a prisão preventiva careceria de fundamentação idônea e de que haveria excesso de prazo para encerramento da instrução. Liminar indeferida. 1. Presentes os requisitos da prisão preventiva. Decisão fundada na gravidade concreta. Abusos cometidos contra menor vulnerável em contexto de relação doméstica. Liberdade colocaria em

Ementa:
Habeas Corpus. Estupro de Vulnerável. Alegação de que a decisão que impôs a prisão preventiva careceria de fundamentação idônea e de que haveria excesso de prazo para encerramento da instrução. Liminar indeferida. 1. Presentes os requisitos da prisão preventiva. Decisão fundada na gravidade concreta. Abusos cometidos contra menor vulnerável em contexto de relação doméstica. Liberdade colocaria em risco a instrução. 2. Não configuração do excesso de prazo. Atividade processual que vem sendo desenvolvida de forma regular. Ordem denegada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000192859
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2028850-35.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é impetrante MARCOS
LEANDRO EVARISTO e Paciente CARLOS ANTONIO TARGINO DE OLIVEIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram a ordem. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores NEWTON NEVES
(Presidente) e LEME GARCIA.
São Paulo, 16 de março de 2020.
MARCOS ALEXANDRE COELHO ZILLI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2028850-35.2020.8.26.0000 -Voto no 160
2
16a Câmara Criminal
HABEAS CORPUS no 2028850-35.2020.8.26.0000
Comarca: São Paulo
Impetrante: Marcos Leandro Evaristo
Paciente: Carlos Antonio Targino de Oliveira
Voto no 160
Habeas Corpus. Estupro de Vulnerável. Alegação de que a
decisão que impôs a prisão preventiva careceria de
fundamentação idônea e de que haveria excesso de prazo para
encerramento da instrução. Liminar indeferida. 1. Presentes os
requisitos da prisão preventiva. Decisão fundada na gravidade
concreta. Abusos cometidos contra menor vulnerável em
contexto de relação doméstica. Liberdade colocaria em risco a
instrução. 2. Não configuração do excesso de prazo. Atividade
processual que vem sendo desenvolvida de forma regular.
Ordem denegada.
Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado pelo Dr.
Marcos Leandro Evaristo, em favor de CARLOS ANTONIO TARGINO DE
OLIVEIRA, contra ato do MM. Juiz de Direito da Vara Regional Sul 2 de Violência
Doméstica e Familiar Contra Mulher da Comarca de São Paulo, sob a alegação de que
o paciente estaria sofrendo constrangimento ilegal, consistente na decretação de sua prisão
preventiva.
Segundo o impetrante, o paciente encontra-se preso por força de preventiva
desde o dia 20 de fevereiro nos autos do processo-crime que apura suposto crime de
estupro. Alega ter sido a decisão açodada porquanto fundada apenas no laudo de exame
pericial que teria constatado a presença de sémen do paciente na vítima. Afirma que o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2028850-35.2020.8.26.0000 -Voto no 160
3
paciente registra requisitos subjetivos favoráveis à concessão da liberdade os quais são
dados pela primariedade, bons antecedentes e residência fixa. Aponta, por fim, o excesso
de prazo para o encerramento da instrução e prolação da sentença.
A liminar foi indeferida (fls. 53/55).
Prestadas as informações por parte da autoridade apontada como coatora (fls
58/60), a d. Procuradoria Geral da Justiça manifestou-se pela denegação da ordem (fls
63/69).
I – DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA PRISÃO
Pelo que se infere dos autos, o paciente foi denunciado como incurso no
artigo 217-A, combinado com o artigo 226, inciso II, por diversas vezes e em continuidade
delitiva (artigo 71 do Código Penal e no artigo 213, §1o, combinado com o artigo 226,
inciso II, todos do Código Penal), ambos os crimes em concurso material de delitos (artigo
69), com a incidência da Lei n° 11.340/2006, em razão da prática de ato libidinoso com a
vítima, menor de 14 anos à época dos fatos, mediante o uso de grave ameaça e violência,
prevalecendo-se de relação doméstica contra a mulher, fatos que ocorreram no último dia
12 de agosto, no período da tarde, na rua Ângelo Tarchi, Jardim Ângela, na Comarca de
São Paulo.
É da denúncia que os abusos sexuais cometidos contra a menor vem sendo
praticados desde abril de 2016. A tenra idade da vítima e o temor provocado pelas
constantes ameaças levaram-na a omitir os fatos de conhecimento de outras pessoas.
Assim, no último dia 12 de agosto, aproveitando-se, mais uma vez, das relações
domésticas, o paciente teria, novamente, praticado os atos libidinosos, valendo-se, para
tanto, de violência física que provocou lesões corporais na vítima.
A custódia cautelar do paciente foi imposta por decisão da apontada
autoridade coatora, após requerimento do Ministério Público.
Diversamente do assinalado pelo impetrante, não se vislumbra do exame a
decisão atacada, fundamentação insuficiente quanto à indicação dos requisitos da prisão
preventiva.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2028850-35.2020.8.26.0000 -Voto no 160
4
Com efeito, o fumus comissi delicti é dado pelos elementos até o momento
colhidos, revelados que são pela materialidade e indícios de autoria. O primeiro em virtude
do resultado dos laudos periciais que constataram a presença do material genético do
paciente no corpo da vítima. O segundo em razão das declarações ofertadas pela vítima.
Tais elementos, aliás, foram reafirmados pelo juízo de admissibilidade positivo da
denúncia.
O periculum libertatis está igualmente configurado. Nesse ponto, registre-se
que a decisão atacada não se limitou a apontar fundamentos relacionados com a gravidade
abstrata do crime imputado. Com efeito, as singularidades do caso que envolvem supostos
abusos sexuais praticados há longa data e no contexto familiar transbordam a questão para
o terreno indiscutível da gravidade concreta. Trata-se de questão amplamente reconhecida
pela jurisprudência conforme indicam os seguintes casos:
Habeas Corpus. Estupro de vulnerável. Art. 217-A do CP. Prisão
preventiva. Existência de suficientes indícios de autoria e
materialidade delitiva. Necessidade da custódia cautelar para
proteção da vítima e da ordem pública. Ordem denegada.
(TJSP/HC 37281/SP, Relator Otávio de Almeida Toledo, 16a Câmara de
Direito Criminal, julgado em 03/03/2020 e publicado em 03/03/2020)
Habeas corpus. Estupro de vulnerável. Alegação de ausência dos
pressupostos da custódia cautelar e carência de fundamentação
idônea. Pleito objetivando a revogação da decisão que decretou a
prisão preventiva do paciente, com a expedição do competente
contramandado de prisão e, ao final, a cassação do decisum. Não
cabimento. Paciente que teria, por diversas vezes, praticado atos
libidinosos com sua enteada, que com ele residia, inclusive
armazenado fotografias e vídeos contendo pornografia envolvendo a
adolescente. Presença dos requisitos previstos no art. 312 do CPP.
Gravidade concreta do delito. Necessidade de garantia da ordem
pública e de eventual aplicação da lei penal, uma vez que o paciente
remanesce, a despeito das diligências realizadas, em local incerto e não
sabido, não tendo sido possível obter, até a presente data, oi seu
endereço. De rigor a manutenção do decreto de prisão cautelar. Ordem
denegada. (TJSP/HC 21704, Relator Guilherme de Souza Nucci, 16a
Câmara de Direito Criminal, julgado em 19/12/2019 e publicado em
19/12/2019)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2028850-35.2020.8.26.0000 -Voto no 160
5
A primariedade e os bons antecedentes, por sua vez, não impedem a
imposição da prisão preventiva, mormente quando revelada a necessidade de resguardo da
ordem pública. Nesse sentido:
(...) "1. A prisão preventiva, para ser legítima à luz da sistemática
constitucional, exige que o Magistrado, sempre mediante fundamentos
concretos extraídos de elementos constantes dos autos (arts. 5.o,
incisos LXI, LXV e LXVI, e 93, inciso IX, da Constituição da
República), demonstre a existência de prova da materialidade do
crime e de indícios suficientes de autoria delitiva (fumus comissi
delicti), bem como o preenchimento de ao menos um dos requisitos
autorizativos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal, no
sentido de que o réu, solto, irá perturbar ou colocar em perigo
(periculum libertatis) a ordem pública, a ordem econômica, a
instrução criminal ou a aplicação da lei penal.
2. Além disso, de acordo com a microrreforma processual procedida
pela Lei n.o 12.403/2011 e com os princípios da excepcionalidade
(art. 282, § 4.o, parte final, e § 6.o, do CPP), provisionalidade (art.
316 do CPP) e proporcionalidade (arts. 282, incisos I e II, e 310, inciso
II, parte final, do CPP), a prisão preventiva há de ser medida
necessária e adequada aos propósitos cautelares a que serve, não
devendo ser decretada ou mantida caso intervenções estatais menos
invasivas à liberdade individual, enumeradas no art. 319 do CPP,
mostrem-se, por si sós, suficientes ao acautelamento do processo
e/ou da sociedade. (STJ/HC 516.496/SP, Relatora Ministra Laurita
Vaz, Sexta Turma, julgado em 03/09/2019, publicado em
17/09/2019).
(...) "Demonstrada a materialidade do delito, os veementes indícios de
autoria, aliados à necessidade de garantia da ordem pública e
conveniência da instrução criminal, justifica-se o indeferimento do
pedido de liberdade provisória tendo em vista a necessidade da prisão
preventiva. Por outro lado, eventuais condições pessoais favoráveis ao
paciente não garantem o direito subjetivo à revogação da custódia
cautelar, quando a prisão preventiva é decretada com observância do
disposto no art. 312 do Código de Processo Penal. Não fora isso, o
crime de atentado violento ao pudor, praticado contra menor (com dez
anos de idade), integra o rol dos delitos hediondos, conforme sufragado
entendimento desta Corte, que, por força do disposto no art. 2o, inc. II,
da Lei no 8.072/1990, são insuscetíveis de liberdade provisória, razão
pela qual não caracteriza constrangimento ilegal a decisão que
indefere tal pedido ou aquela que denega ordem de habeas corpus
impetrada com o desiderato de revogá-la. Ordem denegada". (STJ/HC
40.732/SP, Relator Ministro Arnaldo Esteves Lima, Quinta Turma,
julgado em 28/06/2005, publicado em 22/08/2005).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2028850-35.2020.8.26.0000 -Voto no 160
6
De mais a mais, conforme indicado pela apontada autoridade coatora, as
peculiaridades do caso – crime cometido no contexto de relação familiar – tornam a
custódia medida necessária a fim de se assegurar a produção probatória. Afinal, o temor
por muito tempo teria mantido o silêncio da vítima. A liberdade claramente põe em risco a
atividade instrutória.
Assim, dada a gravidade concreta dos fatos e a necessidade de resguardo da
ordem pública, a prisão preventiva tornou-se a medida indispensável para assegurar as
finalidades do processo.
II – DA ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO
Não se vislumbra violação à garantia da duração razoável do processo
reveladora de constrangimento ilegal. Os prazos processuais estão sendo cumpridos de
acordo com a celeridade que o caso requer. Não há que se falar em excesso de prazo.
Pelo que se infere dos autos, o paciente teve a prisão preventiva decretada
no último dia 07 de fevereiro em razão de requerimento apresentado pelo Ministério
Público. A denúncia foi ofertada e recebida no dia 17 de fevereiro. Aguarda-se, no
momento, a citação do paciente e o oferecimento de resposta escrita.
O feito, portanto, está sendo processado regularmente. Aliás, a referência do
prazo de 30 (trinta) dias feita na inicial não encontra respaldo normativo. Até mesmo
porque conforme proclama o artigo 400 do Código de Processo Penal, a audiência de
instrução, debates e julgamento deve ser realizado no prazo máximo de 60 (sessenta) dias.
De mais a mais, no presente caso, o feito está sendo conduzido regularmente
pela autoridade judicial, não havendo que se falar em desídia ou demora injustificada que
permitissem a configuração de constrangimento ilgeal. Nesse sentido, assim tem entendido
o Superior Tribunal de Justiça, in verbis:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2028850-35.2020.8.26.0000 -Voto no 160
7
(...) 4. Uníssona é a jurisprudência no sentido de que o
constrangimento ilegal por excesso de prazo só pode ser
reconhecido quando a demora for injustificada, impondo-se
adoção de critérios de razoabilidade no exame da ocorrência de
constrangimento ilegal. 5. Recurso em habeas corpus
improvido. (STJ/RHC 117.904/RS. Relator Ministro Nefi
Cordeiro, Sexta Turma, Julgado em 15/10/2019 e publicado em
18/10/2019)
III – DO VOTO
Diante do exposto, pelo meu voto, denego a ordem do presente habeas
corpus.
MARCOS ALEXANDRE COELHO ZILLI
Relator